Tribunal: TJSP
Processo: 1000184-74.2015.8.26.0369
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: José Maria Câmara Junior
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
APELAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MEDIATO.

DESIGNAÇÃO DE SERVIDORA TITULAR DE CARGO EFETIVO PARA EXERCÍCIO DE FUNÇÃO HONORÍFICA. PRESIDÊNCIA DO FUNDO SOCIAL DO MUNICÍPIO. MANUTENÇÃO DE VENCIMENTOS DO CARGO ORIGINÁRIO DURANTE O AFASTAMENTO A DESPEITO DA CESSÃO DO TRABALHO. Os meios de prova esvaziam a força probante dos depoimentos prestados pelas testemunhas, que informam a

Ementa:
APELAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MEDIATO.

DESIGNAÇÃO DE SERVIDORA TITULAR DE CARGO EFETIVO PARA EXERCÍCIO DE FUNÇÃO HONORÍFICA. PRESIDÊNCIA DO FUNDO SOCIAL DO MUNICÍPIO. MANUTENÇÃO DE VENCIMENTOS DO CARGO ORIGINÁRIO DURANTE O AFASTAMENTO A DESPEITO DA CESSÃO DO TRABALHO. Os meios de prova esvaziam a força probante dos depoimentos prestados pelas testemunhas, que informam a persistência da atividade de magistério por parte da servidora corré. Prova documental produzida contemporaneamente aos fatos que informa a cessação da docência. Afastamento reconhecido pela Administração, no inquérito civil. Contestação que confessa não serem realizados trabalhos em sala de aula, limitando-se a informar o exercício de atividades extra-classe. Testemunhas afirmam a persistência do exercício das atribuições, em sala de aula. A voluntariedade das testemunhas para afirmar que a professora em questão trabalhava em sala de aula com as crianças mitiga a força probante dos depoimentos porque sugere predisposição em municiar o juízo não com a verdade, mas com dados que, no entendimento dos depoentes, seriam menos prejudiciais à parte. A servidora afastou-se das atribuições inerentes ao cargo, e não trabalhou, efetivamente, na presidência do Fundo Social. A servidora, ao receber salários sem efetiva contraprestação para a Administração, praticou ato de improbidade que importa enriquecimento ilícito. A ilegalidade, por si, não transborda para a improbidade, que exige a configuração de ambiência marcada pela desonestidade, pelo propósito vil e deliberado de desprezo pela ordem jurídica. As circunstâncias que envolvem o fato revelam o elemento de vontade do agente em promover o dano ao interesse público, com o afastamento da servidora da atividade de docência e seu deslocamento para outro setor da Administração, sem correspondente serviço prestado. O dolo da servidora decorre de seu comportamento como quem reputa ser desnecessário o exercício de qualquer atividade efetiva. O prefeito, nomeando sua irmã para o exercício de função honorífica, com afastamento do cargo originário, mas mantendo os vencimentos respectivos, praticou ato de improbidade que acarreta lesão ao erário. Sentença de improcedência reformada.

SANÇÕES. Comprovação dos danos causados ao erário. Aplicação da pena de ressarcimento ao erário, em conjunto com a pena de proibição de contratar com o poder público pelo prazo de 5 anos. A pena de perda da função pública mostra-se excessivamente gravosa em relação ao fato.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.